Tribunal: TJMT
Processo: 1029072-11.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029072-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE SILVA BRITO - CPF: 944.974.861-68 (APELADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ATENDIMENTO MÉDICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU - NO MÉRITO -SUPOSTA PRATICA ILICITA – AUSENCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO SEM PROVAS - VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 232/CNJ. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE - RAZOABILIDADE - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT, tal como o laudo pericial judicial, o quanto basta para afastar o nexo de causalidade alegado.

Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.

Quando fixados equitativamente, face a condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1º da referida resolução.

Quanto a questão, de ter ou não ter habilitação, de saber ou não saber pilotar uma motocicleta, não cabe a lei do Seguro DPVAT e sim ao Código de Trânsito Brasileiro. Não é relevante para a presente, argumentações sem provas, e totalmente distinta ao objeto da presente ação aqui discutida.

Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora apelante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito.

Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 128159697; proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1029072-11.2020.8.11.0041, proposta por ELIANE SILVA BRITO GOULART, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente, pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um real e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do sinistro (10.05.2020). Condenou ainda a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões de ID.:128159699, alega preliminarmente: (i) carência da ação, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas; (ii) ausência de interesse de agir, face a ausência de requerimento administrativo prévio que tenha sido negado; No mérito: (iii) requer que deve ser determinada a devolução da quantia paga a maior, ao que resta determinado na Resolução 232 do CNJ, uma vez que este órgão determinou que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de honorários do perito e restou paga a quantia de R$500,00 (quinhentos reais); (iv) da ausência de cobertura do Seguro DPVAT ante a prática de ato ilícito, qual seja, dirigir sem habilitação; (v) minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2º do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação. Preparo devidamente recolhido.

Contrarrazões de ID:128159702, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, com a condenação da recorrente por litigância de má-fé e honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 128159697; proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1029072-11.2020.8.11.0041, proposta por ELIANE SILVA BRITO GOULART, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente, pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um real e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do sinistro (10.05.2020). Condenou ainda a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, § 8º do CPC.

Pois bem.

Preliminarmente, arguiu a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, sem o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida.

Pois bem.

No caso em exame, o autor, ora apelado, alega que sofreu acidente de trânsito em 10.05.2020, que teria culminado em sua invalidez permanente. Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Boletim de Ocorrência, id. 128159661, Relatório Clínico de Atendimento e Receituário Médico, id. 128159662 e id.128159665, e Pericia Médica, Id. 128159689.

Realizada a Avaliação médica por Médico Perito do Juízo – Dr. Reinaldo Prestes Neto - CRM 5329, atestou que há debilidade permanente e parcial incompleto do “Perda parcial de 75% da função do tornozelo esquerdo.”, de intensa repercussão, sendo verossímil o trauma ocorrido no acidente narrado na inicial.

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos e exames clínicos realizados, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado (id. 128159689).

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

Neste sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – Ilegítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, Art. 5º, LXXIV, CF - Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ratificada pelos documentos acostados aos autos, Art. 99, § 3º, CPC - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC – Extinção prematura do feito - Autor que recebeu administrativamente parte do seguro obrigatório e apresentou boletim de ocorrência e laudo médico demonstrando o nexo causal – Prova pericial necessária para se verificar a extensão da incapacidade e sua eventual invalidez. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Relator(a): Ana Catarina Strauch; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ)” (TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas” (TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019).

Assim, não há falar que falta à espécie o nexo causal, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, e assim, a falta do nexo de causalidade à espécie, sendo a alegação meramente infundada.

Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficiente para o recebimento do seguro obrigatório.

PRELIMINAR- CARÊNCIA DE AÇÃO

Com relação a carência de ação por ausência de interesse de agir, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio; assim, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no seu artigo 5º, inciso XXXV. Assim, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

A esse respeito:

“Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF).” (Ap, 121358/2013, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014)

“A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, garantia constitucional prevista pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, o aludido dispositivo constitucional assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o trâmite administrativo, ou seu esgotamento, para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. Não se fala em cerceamento de defesa quando a sentença é escudada em prova documental apta a solucionar a controvérsia posta sob o crivo do órgão jurisdicional. O Laudo do IML, realizado por médico legista da Polícia Judiciária Civil tem Fé Pública, sendo desnecessária a realização nova perícia.” (Ap, 39684/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/06/2010, Data da publicação no DJE 23/06/2010)

Desse modo, em razão do preceito constitucional, a apelada teoricamente não estava obrigado a percorrer a via administrativa previamente para manejar o pleito judicial. Fato este questionável diante de que em 03/09/2014; foi julgado pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais...”

Outros julgados da mesma Corte externaram o mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 824.712-MA, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 19/05/2015).

Quanto a cobrança do seguro obrigatório de acidente de trânsito – DPVAT, especificamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).

Entretanto, tenho que a pretensão foi resistida pela apelante quando da apresentação de contestação de mérito ID.: 128159672, suprindo assim, a comprovação da negativa de prévio pedido administrativo.

Quanto o bastante para rejeitar a preliminar arguida.

A parte APELANTE, alega que a parte autora incorreu na pratica ilícita ao pilotar veículo sem portar CNH (carteira Nocional de habilitação), ou seja, sem ser habilitada, porém não menciona previsão legal, que impossibilitaria ou que impediria a parte autora de ter seu direito a indenização do Seguro DPVAT.

Pois bem, nem poderia, pois não existe tal previsão, haja vista que o Seguro DPVAT possui cunho social de amparo mínimo as vítimas de acidente de trânsito, não poderia descriminar uma ou outra pessoa, pois não tem o condão de entrar na meritocracia de questões disciplinados por leis expressas.

Caso haja irregularidade quanto a questão, administrativa de ter ou não ter habilitação, de saber ou não saber pilotar uma motocicleta, não cabe a lei do Seguro DPVAT e sim ao Código de Trânsito Brasileiro, assim sendo estando sujeito a sanções disciplinadas neste não em interesses difusos, haja vista ser expressa a previsão de cobertura do Seguro DPVAT a todas as VITIMAS de acidente que envolva veículo automotor.

Pelo o exposto, não é relevante para a presente, argumentações sem provas, e totalmente distinta ao objeto da presente ação aqui discutida.

Requer ainda a apelante, que seja determinada a devolução da quantia paga a maior, ao que resta determinado na Resolução 232 do CNJ, uma vez que este órgão determinou que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de honorários do perito e restou paga a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais);

Os valores regulamentados pela Resolução n. 232/CNJ referem-se aos honorários a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ou seja, a resolução trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da justiça, conforme dispõe o art. 1º da citada Resolução.

Saliente-se que, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução 232/2016 - CNJ, ao fixar os honorários periciais, o juiz poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 vezes, desde que de forma fundamentada.

Vê-se que a apelante não é beneficiária da justiça gratuita, não havendo que se falar em aplicação da Resolução 232/2016-CNJ.

A propósito:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. DPVAT. Valor fixado a título de honorários periciais. Inaplicabilidade da Resolução n. 232/CNJ. Complexidade da causa e capacidade econômica da parte. Razoabilidade. Recurso desprovido. A Resolução 232/2016 do CNJ trata especialmente dos valores de honorários pagos pelo poder público em nome dos beneficiários da gratuidade da Justiça, conforme dispõe o art. 1º da referida resolução. Mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem a título de honorários periciais quando este se mostra condizente com a capacidade econômica da seguradora agravante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito. (TJ-RO - AI: 08023028220208220000 RO 0802302-82.2020.822.0000, Data de Julgamento: 17/07/2020)

Demais disso, ad argumentandum tantum, entendo que o valor arbitrado (id.96468976 – processo de origem), em R$500,00 (quinhentos reais), a título de honorários, mostra-se condizente com a capacidade econômica da seguradora apelante, bem como com a complexidade da causa e com o trabalho a ser realizado pelo perito.

Com relação ao pedido de minoração dos honorários sucumbenciais, conforme preceitua a regra do NCPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85,§2º do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, se a verba honorária fosse arbitrada em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, art.85, §2º do NCPC, resultaria em R$506,45 (quinhentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), o que de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, já se manifestou esta Corte:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Sendo assim, não há que se falar em minoração dos honorários sucumbenciais.

Com relação a má-fé alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.300,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita (R$300,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022